Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713275-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: REGINA SILVA DE ARAUJO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 43195221-2). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator